Tribunal: STF
Processo: RE 1476622
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O CÓDIGO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO: PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.